Tribunal: TJSP
Processo: 0012100-54.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012100-54.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALOISIO PAGLIUCHI DE LIMA HORTA, é apelado SÉRGIO SCAGLIA
XAVIER.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012100-54.2018.8.26.0002
Apelante: Aloisio Pagliuchi de Lima Horta
Apelado: Sérgio Scaglia Xavier
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 11.200
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Sentença
de
extinção do processo. Execução dos honorários de
advogado. Razões recursais totalmente dissociadas da
fundamentação da r. sentença. As razões da apelação não
guardam relação com os fundamentos do julgado, razão
pela qual não se pode conhecer o recurso, por faltar um de
seus requisitos essenciais. Art. 1.010, II, do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença proferida a fls. 224, que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença para extinguir a execução e condenou o
credor ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados os
honorários de advogado em 10% do valor atualizado da execução.
Inconformado, apela o exequente a fls. 226/240.
Sustenta que há título executivo judicial que fundamenta a cobrança,
bem como a existência de crédito certo, líquido e exigível. Ademais, no
presente caso, não estão presentes quaisquer hipóteses que autorizam a
extinção da obrigação. Ainda que assim não fosse, o executado possui
condições de arcar com o pagamento dos honorários de advogado. Isso
porque renunciou a Herança a qual teria direito e possui dois imóveis
em Ribeirão Preto, não havendo que se falar em insuficiência de
recursos. Diante do exposto, requer a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 209/221.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Trata-se de execução das verbas de sucumbência
impostas a SÉRGIO SCAGLIA XAVIER nos embargos de terceiro
movidos contra ALOISIO PAGLIUCHI DE LIMA HORTA.
O juízo a quo julgou o processo extinto, valendo
destacar (fls. 224):
A decisão reproduzida na fl. 174 demonstra que
foi concedida a justiça gratuita ao ora executado. E a
sentença reproduzida nas fls. 20/27 e os acórdãos
reproduzidos nas fls. 51/59 e 62/67 não revogaram o
benefício, diferentemente do que suposto pelo exequente.
Como bem nota o acórdão reproduzido nas fls.
217/222, a revogação do benefício haveria de ser expressa e
não decorre do simples fato de ter sido condenado o ora
executado ao pagamento das verbas de sucumbência, vez
que a justiça gratuita não o exonera de tal obrigação, senão
apenas suspende a exigibilidade da prestação.
Assim, porque suspensa a exigibilidade das
verbas cobradas ao executado, é mesmo inadmissível esta
execução.
Dessarte, acolho a impugnação para extinguir
esta execução.
Ora. Nota-se que as razões da presente apelação
estão totalmente dissociadas dos fundamentos da r. sentença, razão pela
qual o recurso não se mostra adequado, carecendo a parte apelante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
respectivo interesse recursal.
O recorrente deve expor as razões do pedido de
reforma da decisão, deduzindo os fundamentos de fato e de direito
capazes de contraditar o que foi decidido.
No caso em julgamento, o apelante invoca
circunstância totalmente discrepante do que foi discutido e decidido
(existência de título executivo e a alteração da situação fática do
devedor, apta a revogar a gratuidade).
Por certo que nas razões do recurso de apelação, os
fundamentos de fato e de direito devem dizer respeito às matérias
fáticas e jurídicas postas no processo e, sobretudo, aos fatos e
fundamentos que deram causa à decisão, sob pena de serem havidos
como inexistentes, conduzindo ao não conhecimento do recurso.
Dispõe o art. 1.010, II, CPC que a apelação conterá
os fundamentos de fato e de direito para a reforma da decisão, conforme
preconiza o princípio da dialeticidade. Assim, não obedecido tal
requisito, não pode a apelação ser conhecida.
Nelson Nery Junior leciona que “o recurso deverá
ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê
do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá
contra arrazoá-la, formando-se o imprescindível contraditório em sede
recursal. (...) A inexistência de razões ou de pedido de nova decisão
realmente não se configura como causa de nulidade do processo, mas
acarreta a sanção de proferir-se juízo de admissibilidade negativo, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
se o conhecendo” (“Princípios fundamentais Teoria geral dos recursos”,
RT, 4a. edição, p. 146, n. 2.6).
Dispõe também o art. 1.013 do CPC, que “a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada”, o que não ocorreu.
Diante
do
exposto,
NÃO
CONHEÇO
O
RECURSO, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora